Tribunal: TJES
Processo: 5002603-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Vícios de Construção; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002603-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS JOSE MICHELLI e outros (3)

AGRAVADO: CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA e outros

RELATOR(A):
DES.SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. PAGAMENTO DE ALUGUEL PROVISÓRIO E DESPESAS FIXAS DE IMÓVEL INTERDITADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. AUSENTE A FINALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIO APURAR A PROVA DA RESPONSABILIDADE DAS AGRAVADAS E EVENTUAL EXTENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Marcos José Michelli e outros contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência incidental, no âmbito da ação judicial com pedido de tutela antecipatória ajuizada em face de Concrevit Concreto Vitória Ltda e ArcelorMittal Brasil S/A. Os agravantes buscaram a majoração do valor de aluguel provisoriamente custeado pelas agravadas, de R$ 6.334,79 para R$ 10.000,00 mensais, bem como a imposição do pagamento das despesas fixas do imóvel interditado (IPTU, condomínio, manutenção, jardinagem, entre outras), alegando que suportam prejuízos mensais superiores a R$ 3.000,00, mesmo impossibilitados de residir no imóvel em razão de risco de desabamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível, em sede de tutela provisória, a majoração do valor do aluguel provisoriamente fixado, com base em alegações de insuficiência frente aos valores de mercado; (ii) estabelecer se, antes da instrução probatória e definição de responsabilidade civil, é possível compelir as rés ao pagamento das despesas fixas do imóvel interditado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória, nos termos do art. 300 do CPC, exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos não plenamente satisfeitos no caso.

A majoração do aluguel para R$ 10.000,00, com base em anúncios de internet, mostra-se desprovida de comprovação técnica suficiente e desproporcional, considerando que o imóvel atualmente locado é compatível com o padrão do bem interditado.

A responsabilidade das agravadas pelo alegado defeito no concreto utilizado na construção do imóvel dos agravantes ainda não foi definida, pendente de produção de prova pericial, razão pela qual não se pode atribuir-lhes, por ora, o custeio de despesas fixas da propriedade.

As despesas como IPTU, condomínio e manutenção são obrigações propter rem, intrinsecamente vinculadas à titularidade do imóvel, e, portanto, não podem ser transferidas às agravadas sem a demonstração inequívoca de sua responsabilidade.

A extensão da decisão anterior que fixou o pagamento de aluguel provisório já reconheceu o direito à recomposição do valor efetivamente pago pelos agravantes, sendo inviável, neste momento, a imposição de valores retroativos ou adicionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A majoração de aluguel provisório em sede de tutela antecipada exige prova idônea da insuficiência do valor atual e da compatibilidade com os padrões anteriores de moradia.

Não é possível compelir o réu ao pagamento de despesas fixas de imóvel interditado sem a conclusão da fase instrutória e a definição da responsabilidade civil.

Despesas ordinárias associadas à propriedade do imóvel permanecem de responsabilidade do proprietário até decisão definitiva sobre o nexo de causalidade e culpa pelo dano.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, arts. 884 e 927; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento n. 5009471-87.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 09.08.2023.

Vitória/ES,
27 de maio de 2025
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002603-88.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
MARCOS JOSÉ MICHELLI E OUTROS

AGRAVADAS:
CONCREVIT CONCRETO VITÓRIA LTDA e ARCELORMITTAL BRASIL S/A

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido liminar interposto por
MARCOS JOSÉ MICHELLI E OUTROS
contra a r. decisão do id. 45824405, integrada pelo pronunciamento do id. 61808849, que examinou a tutela provisória de urgência incidental, nos autos da “Ação Judicial com pedido de tutela antecipatória” registrada sob o n. 5003944-10.2022.8.08.0048, ajuizada pelos agravantes em desfavor de
CONCREVIT CONCRETO VITÓRIA LTDA
e
ARCELORMITTAL BRASIL S/A.

Em suas razões (id. 45824405), os recorrentes aduzem, em síntese, que o valor do aluguel custeado (R$ 6.334,79) não é suficiente para garantir moradia similar à casa interditada, sendo necessário o reajuste para R$ 10.000,00, conforme os preços praticados no mercado imobiliário da região.

Afirmam que continuam a arcar com despesas fixas do imóvel interditado, como IPTU, taxa condominial, manutenção, jardinagem e outras, mesmo sem poder usufruí-lo.

Alegam que esse ônus financeiro tem gerado dificuldades à família, comprometendo seu orçamento e planejamento de vida, inclusive afetando os estudos e trabalho da agravante Mirian Cristina Oliveira da Costa.

Sustentam que a família enfrenta um déficit mensal superior a R$ 3.000,00 (três mil reais) e já acumulou prejuízos superiores a R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), sem qualquer ressarcimento integral.

Noticiam que a decisão impugnada viola o princípio da reparação integral do dano (art. 927 do Código Civil), pois não garante a justa compensação pelos prejuízos suportados, além de haver enriquecimento ilícito por parte das agravadas (art. 884 do Código Civil), que seguem operando no mercado enquanto os agravantes arcam com os custos do problema causado por elas.

Argumentam que a negativa de fixação do valor correto do aluguel impede que os agravantes mantenham um padrão de vida compatível com o que possuíam antes da interdição.

Pontuam que o Código de Defesa do Consumidor (art. 14) prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos danos causados por seus produtos e serviços defeituosos, contudo, a decisão recorrida transfere o ônus financeiro e temporal do processo aos agravantes, prejudicando ainda mais a família que já sofreu grandes prejuízos.

Pelo exposto, requerem a concessão de efeito ativo ao Agravo de Instrumento, determinando que as agravadas sejam obrigadas a pagar imediatamente o valor do aluguel de um imóvel similar no condomínio Alphaville Jacuhy, no montante de R$ 10.000,00 mensais, bem como a fixação do dever das agravadas de arcar com todas as despesas fixas do imóvel interditado, tais como IPTU, taxa condominial, manutenção e outras.

A agravada ArcelorMittal Brasil S/A compareceu espontaneamente ao feito no id. 12451137, manifestando-se contrariamente ao pedido liminar.

Contrarrazões nos ids. 12906686 e 12948635 apresentadas, respectivamente, por ArcelorMittal Brasil S/A e por Concrevit Concreto Vitória LTDA, defendendo a manutenção da decisão recorrida.

Em parecer do id. 13093945, a d. Procuradoria de Justiça opinou seja negado provimento ao recurso.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar a decisão proferida no id. 12452039, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

Consoante já exposto em outros recursos de Agravo de Instrumento de minha relatoria que examinaram outras decisões proferidas na demanda originária, a discussão perante o juízo
a quo
está adstrita a apurar alegados danos construtivos no imóvel pertencente aos recorrentes e eventual responsabilidade civil decorrente de suposto defeito no concreto utilizado para construção da residência dos agravantes, fornecido por Concrevit Concreto Vitória LTDA, com insumo produzido por ArcelorMittal Brasil S/A.

O presente recurso advém de decisão proferida em pedido de tutela antecipada incidental formulado pelos agravantes, ora autores, que almejam o reajuste na quantia paga a título de aluguel baseado no valor de mercado de imóvel semelhante ao condomínio Alphaville no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como o pagamento pelas agravadas das despesas fixas inerentes ao imóvel de sua propriedade que está inutilizado, tais como tributos, taxa condominial, limpeza, conservação, jardinagem, desinsetização e demais encargos inerentes à coisa. Subsidiariamente, pugnam pela atualização do aluguel para R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais.

Narram os recorrentes que vêm suportando um déficit mensal de mais de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao arcar com as despesas extraordinárias decorrentes de um bem que nem sequer estão utilizando, dada a circunstância de terem sido forçados a sair do imóvel pelo risco de desabamento.

Ao examinar a questão, a magistrada singular manifestou-se no seguinte sentido:

[...] Os autores formularam tutela provisória incidental no ID 39797721. Pretendem a concessão de ordem judicial que determine às rés o pagamento de aluguel correspondente a imóvel similar ao objeto da lide e das despesas fixas relacionadas ao imóvel construído no Alphaville Jacuhy (tributos, taxa condominial, limpeza, conservação, jardinagem, desinsetização etc.). Subsidiariamente, pugnam pela atualização do aluguel já deferido para R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais.

De acordo com o art. 300 do CPC, a concessão da tutela provisória está vinculada à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A partir da narrativa autoral, tem-se que desde que fora determinada a desocupação do seu imóvel, os autores estabeleceram moradia em pousadas, flats e, posteriormente, passaram a residir em uma casa em Manguinhos, que é custeada pela ré Concrevit em virtude de decisão proferida nestes autos. Não há indicativos de que a casa na qual passaram a residir (e sobre a qual foi determinado o custeio do aluguel) não fosse compatível com o padrão do imóvel objeto da lide, não oferecesse conforto ou, ainda, que não estivesse adequado às necessidades da família.

Sendo assim, sem desprezar a provável angústia sofrida pelos autores no curso do feito, não vislumbro razão para alterar o que já restou decidido e determinar, com base em anúncios de internet, a majoração do aluguel para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em relação às despesas vinculadas à casa construída no Alphaville, mantenho o posicionamento registrado na decisão de ID 13193437, que deferiu parcialmente a tutela provisória inicialmente pleiteada.

As despesas que os autores pretendem ver custeadas pela concessão da tutela provisória são intrínsecas à propriedade do bem e não devem, antes do fim da fase de conhecimento, ser direcionadas às rés. Neste momento processual não se pode afirmar que as rés são integralmente responsáveis pelo impedimento do pleno uso e gozo do bem e, consequentemente, pelo custeio das despesas advindas da própria existência do imóvel.

Por fim, em relação ao pedido subsidiário de atualização do valor do aluguel, a parte autora não comprovou a mudança de endereço e, consequentemente, do novo valor alegadamente pago, pois apenas juntou à petição de ID 39797721 comprovantes de pagamento, desacompanhados de contrato de locação.

Ausentes, portanto, os requisitos previstos no art. 300 do CPC, INDEFIRO a tutela provisória incidental.

INTIMEM-SE as partes para ciência. [...]

Em decisão integrativa, por seu turno, após a apresentação de novos documentos, houve novo entendimento pela juíza singular:

[...] Considerando que as razões que levaram ao deferimento da tutela provisória no ID 13193437 (probabilidade do direito e perigo de dano) não desapareceram e, ainda, que os autores demonstraram a efetiva alteração de endereço e do valor do aluguel atualmente pago (IDs 48159609 e seguintes), ESTENDO OS EFEITOS DA REFERIDA DECISÃO, determinando à ré Concrevit que promova o custeio do novo aluguel dos autores, conferindo à presente decisão efeitos ex nunc. INDEFIRO, por ora, o pedido relacionado à determinação de custeio dos valores retroativos relacionados à diferença entre o aluguel anterior e o atual, ressaltando que poderá ser revisto em cognição exauriente.

Ainda que a mudança de endereço se trate de escolha de “caráter voluntário”, como sustentado pela Concrevit no ID 50388583, não se pode tolher os direitos da parte autora em virtude do processamento deste feito. Não houve, anteriormente, determinação no sentido de que permanecesse residindo nesta Comarca ou na casa inicialmente escolhida. Ainda assim, é necessário salientar aos requerentes que posteriores alterações de endereço, deverão ser devidamente justificadas e comprovadas no caso novo pleito de extensão dos efeitos da decisão.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelos autores, todavia, recebo os pedidos de IDs 45824405 e 56210877 como complementação da liminar deferida no ID 13193437, ACOLHENDO-OS.

Por conseguinte, DETERMINO à ré Concrevit que, a partir da intimação da presente decisão, aumente o depósito mensal realizado em favor dos autores, igualando-o ao aluguel atual arcado por eles, de R$ 6.334,79 (seis mil trezentos e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos) na cidade de Caraguatatuba/SP (ID 56210888). Permanece inalterada a multa e a possibilidade de constrição via Sisbajud fixadas no ID 13193437 para o caso de descumprimento. [...]

Rememoro que, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento n. 5004890-29.2022.8.08.0000 transitado em julgado, este Órgão Julgador já se manifestou pela possibilidade de pagamento de aluguel provisório, ante os riscos de desmoronamento do imóvel decorrentes de suposta falha no concreto.

Nesses termos, considerou-se que o local de residência dos recorrentes é conhecido por ser condomínio de alto padrão e, por certo, mostrou-se razoável que residam provisoriamente em ambiente compatível com o seu imóvel de origem, notadamente porque foram compelidos a sair de sua residência por motivos que, ao menos antes da cognição exauriente exigida em primeira instância, não foi por eles ocasionado.

Ocorre que não foi exaurida a fase probatória em primeiro grau para apuração das reponsabilidades de cada um dos envolvidos e, assim, prudente apenas o reajuste dos alugueis ao valor pago pelos agravantes por recompor a moeda nesse lapso temporal entre o ajuizamento da demanda e a tramitação do feito.

Inexistente decisão meritória sobre o caso, deve o pagamento estar adstrito à extensão dos danos devidamente comprovados pelos agravantes que, na presente hipótese, referem-se ao atual montante custeado mensalmente na nova moradia, consoante contrato acostado aos autos originários.

No tocante às despesas extraordinárias, não obstante a relevância da argumentação autoral, entendo, ao menos nessa fase, que deve ser mantido o entendimento, pois não evidenciada com exatidão a extensão das responsabilidades das agravadas, sem prejuízo de um posterior reexame da questão pela julgadora singular no enfrentamento do mérito do processo.

Assim, considerando que o pedido adentra sobremaneira ao que vem sendo decidido em primeira instância, necessária a manutenção do entendimento do juízo
a quo
, especialmente porque ainda não foi realizado o exame pericial para apurar com profundidade eventual atuação de cada um dos integrantes do polo passivo no apontado evento danoso. Sobre a questão:

[...] 2. A pretensão do Agravante diz respeito ao próprio mérito da demanda, não sendo possível verificar com certeza a veracidade das suas alegações e, via de consequência, não há como deferir a pretensão recursal. 3. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5009471-87.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Data: 09/08/2023)

Corroborando com o entendimento apresentado, a d. Procuradoria de Justiça manifesta-se na mesma forma, sutentando que as “[...] despesas (IPTU, taxa condominial, jardinagem, limpeza, conservação e outras despesas ordinárias) são obrigações propter rem, intrinsicamente vinculadas à propriedade do imóvel. Não havendo ainda definição sobre a responsabilidade integral das requeridas pelo evento danoso, estas não devem, em sede de tutela antecipatória e antes da completada instrução probatória, ser responsabilizadas por tais custos [...]” (id. 13093945).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)